Tribunal: STF
Processo: Rcl 49450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Constrição de verbas do Estado do Rio de Janeiro para satisfação de débito trabalhista. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 405, 664 e 485. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0101503-60.2017.5.01.0052, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 405, 664 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, o reclamante relata ajuizada em seu desfavor e da Pro Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar reclamação trabalhista, em que julgados procedentes os pedidos relacionados a verbas trabalhistas.



    Aduz que, na sequência, veio a ser dado provimento ao recurso ordinário para afastar a condenação subsidiária a ele imposta na sentença e, já na fase de execução, houve comando do Juízo reclamado para que bloqueasse os créditos da associação beneficente junto ao Estado do Rio de Janeiro.



    3. Alega, ainda, o reclamante que o ato reclamado não observou o quanto decidido nas ADPF’s 405, 664 e 485, criando um ambiente de quebra da isonomia entre credores do Estado, a partir de decisões que determinam a expropriação de recursos públicos.



    4. Aponta violação dos princípios da igualdade, da independência e harmonia entre os poderes, da competência do chefe do Poder Executivo para exercer direção superior da Administração, federativo, da repartição das receitas tributárias, da garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios e da continuidade dos serviços públicos.



    5. Sustenta inconstitucional o bloqueio e quaisquer atos de constrição judicial efetuados pela Justiça do Trabalho sobre recursos relacionados a verbas estaduais destinadas à prestação de serviço de saúde, consoante assentado pelo STF na ADPF 664.



    6. Argumenta que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial devem ser realizados na ordem de apresentação dos precatórios, dadas a indisponibilidade do interesse público, a impessoalidade e a isonomia, não permitida a penhora de valores de empresa credora do Estado.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender a realização de bloqueio de recursos do Estado ou a restituição do valor, se já efetuada a constrição. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    8. Deferi o pedido de medida liminar, para suspender a medida constritiva comandada pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0101503-60.2017.5.01.0052, bem como para a devolução dos valores eventualmente bloqueados ao Estado do Rio de Janeiro.



    9. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 19).



    10. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação em que pugna pela improcedência do pedido (edoc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta às decisões proferidas nas ADPF’s 405, 664 e 485.



    3. Ao julgamento da ADPF 405, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a comandarem o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que a recaírem tais determinações sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.



    Cito ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”



    (ADPF 405, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021)



    4. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. Em sentido semelhante, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 664, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. Colaciono a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.5.2021)



    6. Na hipótese vertente, o Juízo reclamado, ainda na fase de conhecimento, havia determinado a constrição de numerário do Estado do Rio de Janeiro para garantia de pagamento de parcela trabalhista devida a empregado, tendo em vista a existência de créditos pertencentes à associação beneficente contratada para a gestão de unidade de saúde junto ao ente público.



    Reproduzo o teor do ofício encaminhado em 06.6.2018:



    “Senhor Procurador, 



    Solicito a V. Sª. que seja promovido bloqueio de eventual fatura de crédito da primeira ré, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67, a ser paga pelo Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 300, §2º do CPC, no valor atribuído à causa, qual seja, R$ 70.203,01, destacando que a petição inicial é líquida. 



    Tal valor deverá ser depositado na agência 2890 da Caixa Econômica Federal ou na agência 2234 do Banco do Brasil, em guia de depósito judicial à vista, à disposição deste Juízo, e comprovado nos autos o seu recolhimento. 



    Na hipótese de não haver crédito disponível, a segunda ré deverá informar ao Juízo no prazo de 05 dias.[...]”



    7. Na fase de execução, o reclamante foi notificado, em 15.7.2021, do não cumprimento da determinação do bloqueio dos valores, nos seguintes termos:



    “O/A MM. Juiz(a) MIRNA ROSANA RAY MACEDO CORREA da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, NOTIFIQUE ESTADO DO RIO DE JANEIRO para informar o andamento do bloqueio de créditos em mãos de terceiros determinado ainda na fase de conhecimento e não cumprido.”



    8. Requerida pelo reclamante a reconsideração da ordem de bloqueio, ante a recente jurisprudência desta Casa, o pedido não foi acolhido pelo Juízo reclamado, em decisão assim justificada:



    “Nada a deferir quanto ao pedido de ID. 7c0e6f3, eis que a determinação se refere a penhora de valores que o Estado do Rio de Janeiro tenha reconhecido como devidos à reclamada e não à penhora recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, na forma da ADPF 405. 



    Ressalte-se que o contrato firmado entre a reclamada e o Estado do Rio de Janeiro prevê, inclusive, o repasse de valores para quitação das verbas rescisórias dos colaboradores, verbas reconhecidas no título judicial. 



    Intime-se, inclusive para que o Estado do Rio de Janeiro indique se há tais créditos ou não.”



    9. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    10. Nessa mesma linha de intelecção, ressaltei, ao julgamento da ADPF 405, que a usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo (exercer a direção da Administração) e ao Poder Legislativo (autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro) configura lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política.



    11. Por conseguinte, o entendimento perfilhado no ato reclamado – no sentido da possibilidade do bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) – está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte.



    12. A robustecer essa entendimento, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões da Justiça do Trabalho mediante as quais comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de verbas trabalhistas, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.524 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



    13. Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente concedida e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s 405, 485 e 664.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora